Tribunal: STF
Processo: ARE 1491745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    Relatório



    1. Em 22.5.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Ângelo Mércio e Silva, por ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta e pela inviabilidade da propositura de acordo de não persecução penal (e-doc. 161).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.5.2024, o agravante opôs, em 29.5.2024, tempestivamente, embargos de declaração, que foram convertidos em agravo regimental (e-doc. 129).



    3. Na sessão virtual de 14.6.2024 a 21.6.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 168).



    4. Publicado esse acórdão no DJe de 27.6.2024, o agravante interpôs, em 12.8.2024, novo agravo regimental (e-doc. 172).



    5. No novo recurso de agravo, a defesa insiste na possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal. Argumenta que, “em sede do Habeas Corpus n. 185.913, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, afetou ao Plenário deste Supremo Tribunal a fim de decidir, dentre outras questões, se a defesa teria (ou não) a obrigatoriedade de pedir pelo ANPP na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 



    Com efeito, após a publicação do presente Acórdão, em data de 7 de agosto do corrente ano, o Plenário assentou entendimento acerca da retroatividade, suspendendo o feito tão somente para fixar tese acerca da referida obrigatoriedade ou não do pedido da defesa” (fl. 3, e-doc. 172).



    Estes os pedidos:



    “Pois bem, considerando que se tem um entendimento muito bem fundamentado pelo Relator, favorável à defesa no presente ARE, serve o presente para, à luz do postulado da uniformização jurisprudencial, pedir pela suspensão do feito até a fixação da tese pelo Plenário em sede do HC n. 185.913, de sorte a, caso venha no sentido do pleito defensivo, provocar a reforma do presente acórdão a fim de dar correta vigência ao regramento constitucional da retroatividade da lei mais benéfica (art. 5º, XL, da CR/88), com subsequente declaração de nulidade do feito e determinação, de rigor, baixa à primeira instância para que o Ministério Público seja intimado para formular os termos precisos do acordo, ou que o feito seja remetido à Câmara de Coordenação e Revisão do MP, em caso de recusa” (fl. 3, e-doc. 172).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O presente recurso é incabível.



    7. Na espécie, o presente agravo regimental foi interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de outro agravo regimental antes interposto pela defesa do agravante.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável agravo regimental interposto contra decisão colegiada do Plenário ou das Turmas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem” (ARE 
n. 1.244.048-AgR-ED-EDv-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM” (ARE n. 1.311.722-AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes. 



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (ARE 
n. 1.366.658-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental. 



    Inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, pela caracterização de erro grosseiro na interposição do presente recurso. No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF).



    2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE n. 607.642-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.226.682-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020). 



    8. Ainda que fosse possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal e converter o presente agravo regimental em embargos de declaração, o que não se dá na espécie vertente, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    O acórdão questionado foi publicado no DJe de 27.6.2024. O agravo regimental foi interposto em 12.8.2024, depois do decurso do prazo recursal de cinco dias para a interposição de embargos declaratórios (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal), que se encerrou no dia 1º.8.2024.



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 



    3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos.



    5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos” (ARE n. 1.171.948 ED-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Logo, inviável a conversão do presente agravo regimental em embargos de declaração.



    9. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora